Tribunal: TJBA
Processo: 8046746-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046746-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERON SILVA CALDAS SANTOS

Advogado(s)
:
LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: RUBENS COELHO CALDAS

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INVENTÁRIO. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO SEM RECONHECIMENTO FORMAL DE QUALIDADE SUCESSÓRIA. LEGITIMIDADE DO INVENTARIANTE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS POSSESSÓRIAS EM DEFESA DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu liminar para imitir o inventariante na posse de imóvel pertencente ao espólio, ocupado por terceiro que alega vínculo de filiação socioafetiva ainda não reconhecido judicialmente.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o inventariante, regularmente nomeado por decisão judicial preclusa, tem legitimidade para requerer judicialmente a imissão na posse de bem integrante do espólio, mesmo diante de oposição de terceiro sem reconhecimento formal de eventual qualidade sucessória.

III. Razões de decidir:

3.
A condição de inventariante investido judicialmente autoriza o exercício da posse direta dos bens do espólio, nos termos do art. 618 do CPC.

4.
A controvérsia possessória decorre de disputa sucessória ainda pendente de julgamento, sendo inadequada a reversão da medida liminar em sede de cognição sumária.

5.
A decisão agravada demonstrou adequadamente a presença dos requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de dano.

6.
O inventariante possui legitimidade para requerer a imissão na posse em nome do espólio, especialmente para preservar e administrar o patrimônio inventariado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Agravo interno prejudicad
o
.

Tese de julgamento:
“1. O inventariante regularmente nomeado possui legitimidade para requerer judicialmente a imissão na posse de bens do espólio, mesmo diante da oposição de terceiro sem reconhecimento formal de qualidade sucessória. 2. A medida liminar de imissão na posse pode ser concedida quando demonstrada a necessidade de preservação e administração do patrimônio hereditário.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 300 e 618.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, AI 56625327020218090111, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 02.05.2022; TJ-SP, AI 2328548-25.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 15.12.2023; TJ-MG, AI 10000220911572001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 23.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8046746-95.2025.8.05.0000, e
m que figura
m
como Agravante

Heron Silva Caldas Santos

e Agravado
Rubens Coelho Caldas
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo
e

julgar prejudicado o
s
embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22